Tribunal: TJMT
Processo: 1028269-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028269-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (AGRAVADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVADO), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVADO), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do
s

co
executado
s
e fixou honorários advocatícios em
10
% sobre o valor
do proveito econômico
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à forma de fixação da verba honorária sucumbencial quando ocorre a exclusão dos coexecutados do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário. O Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação dos honorários sobre o valor total da causa é desproporcional,
devendo sua
fixação ser aplicada por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade busca exclusivamente a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC (
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024).

4.
A fixação da verba honorária sobre o valor total da causa se revela desproporcional, uma vez que a controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva dos coexecutados, sem extinguir o crédito tributário.

5.
Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, resultando no valor final de R$
4.0
00,00 (
quatro mil

reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido
parcialmente
.

Tese de julgamento:
"
Em exceção de
pré
-executividade que visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1004052-47.2022.8.11.0041, acolheu parcialmente
a Exceção de
Pré
-Executividade oposta por
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA
, reconhecendo
a ilegitimidade dos sócios e corresponsáveis da CDA
,
condenando, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de
10
% sobre o valor
do proveito econômico
, nos termos dos artigos 85, §3º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que houve aplicação inadequada dos critérios de fixação de honorários, argumentando que o cálculo deve considerar a divisão proporcional pelo número de executados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que a fixação por equidade deveria ser aplicada, conforme artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a proporcionalidade da condenação
,
razão pela qual requer a reforma da decisão
recorrida, em observância à jurisprudência do STJ.

Por sua vez,
os agravados, em suas contrarrazões, sustentam a legalidade da condenação imposta ao Estado, uma vez que houve o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, afastando a cobrança indevida dos sócios
(Id.
254111180
).

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

O
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1004052-47.2022.8.11.0041
contra
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas Ltda - ME e outros
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20
21442503
, no valor de R$
1
54.223,50
.

No curso da demanda, os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando nulidade do título executivo e ilegitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo. A Fazenda Pública manifestou-se reconhecendo a exclusão dos sócios, sustentando, contudo, a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, dada a peculiaridade da demanda.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, excluindo os sócios do polo passivo e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos coexecutados em sede de exceção de
pré
-executividade. A decisão agravada fixou os honorários com base no valor
do proveito econômico
,
com fundamento

no art. 85, §
3º, do CPC
, reduzidos pela metade 5% (cinco por cento), nos termos do art.
90,§
4º do CPC
.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

“
[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC quando houver reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC; Art. 90, §4º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.
”

(N.U 1026543-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, determinou a exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal e fixou os honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando ocorre a exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa poderia gerar montantes desproporcionais em execuções fiscais envolvendo múltiplos devedores, justificando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

5. A impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

6. O caso em tela apresenta
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, pois não se trata de causa de elevado valor, mas de situação em que o proveito econômico é inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido, sendo o caso de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; L. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961; STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023; STJ,
EREsp
1880560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.”

(N.U 0000883-27.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
.

Assim, d
ado o contexto, a aplicação dos critérios gerais do art. 85, § 3º, do CPC, como adotado na decisão de origem, revela-se desproporcional e inadequada. A controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva de um dos executados, sem implicar na extinção do crédito tributário, situação que enseja a aplicação do critério de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Portanto
,
sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada
e em observância a jurisprudência consolidada
, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado, valor este que deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, resultando em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
, a ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025